Tribunal: TJPA
Processo: 0808442-86.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808442-86.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA ROSILENE TELES GOMES

AGRAVADO: SELMA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0808442-86.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA ROSILENE TELES GOMES

ADVOGADO: DEFENSORA PÚBLICA LEILINA SANTA BRIIGIDA SOARES LIMA

AGRAVADO: SELMA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.

I- Agravo de instrumento contra decisão que negou pedido liminar de reintegração de posse.

II - O artigo 561 do CPC/2015 exige a comprovação da posse, do esbulho ou turbação, da data do esbulho ou turbação, e da continuidade da posse para a concessão de liminar em ação possessória.

III - Os documentos apresentados pela agravante não comprovaram de forma satisfatória os requisitos do artigo 561 do CPC/2015.

IV - No caso em tela, há necessidade de maior produção de provas, o que justifica o indeferimento da liminar.

V - Recurso conhecido, mas desprovido, mantendo a decisão de primeiro grau.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0808442-86.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA ROSILENE TELES GOMES

ADVOGADO: DEFENSORA PÚBLICA LEILINA SANTA BRIIGIDA SOARES LIMA

AGRAVADO: SELMA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA ROSILENE TELES GOMES em face de decisão interlocutória do juízo 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de reintegração de posse (0833652-12.2022.8.14.0301)ajuizada em face de SELMA.

A decisão agravada foi a que indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse, considerando o julgador a quo que não havia elementos necessários para a concessão da referida tutela provisória.

Inconformada, a recorrente aduz que residia no imóvel juntamente com a filha menor, que é portadora de necessidades especiais e outras doenças, pelo que frequentemente se dirigia para Cametá, onde recebia apoio de familiares para os cuidados com a filha, sendo que após uma dessas viagens em janeiro de 2022, aproveitaram-se da sua ausência, a parte agravada adentrou ao imóvel, objeto da lide, impedindo-a assim, de entrar na sua casa, deixando-a somente com a roupa do corpo e à mercê da caridade de terceiros, pelo que requer a concessão de tutela provisória para obter a reintegração de posse liminarmente e, por fim, o provimento do recurso.

O pedido de tutela provisória recursal foi indeferido.

Sem contrarrazões.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, pelo PLENÁRIO VIRTUAL

É o relatório.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0808442-86.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA ROSILENE TELES GOMES

ADVOGADO: DEFENSORA PÚBLICA LEILINA SANTA BRIIGIDA SOARES LIMA

AGRAVADO: SELMA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

A matéria em análise diz respeito ao agravo de instrumento interposto por Maria Rosilene Teles Gomes contra a decisão interlocutória que indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse.

A agravante sustenta que residia no imóvel em questão com sua filha menor, portadora de necessidades especiais, e que, em sua ausência, a agravada teria invadido o imóvel, impedindo seu retorno. A decisão agravada entendeu que não havia provas suficientes para concessão da tutela provisória requerida.

A legislação processual civil vigente, especialmente no artigo 561 do Código de Processo Civil de 2015, estabelece requisitos específicos para a concessão de liminar em ação possessória, quais sejam: a comprovação da posse, do esbulho ou turbação praticada pelo réu, a data do esbulho ou turbação e a continuação da posse. Esses requisitos devem ser demonstrados de forma inequívoca pelo autor da demanda para que seja concedida a medida liminar de reintegração de posse.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

No caso em tela, a agravante anexou ao processo diversos documentos, entre os quais o boletim de ocorrência, o recibo de compra e venda do imóvel, o laudo médico referente ao estado de saúde de sua filha menor e um comprovante de residência em nome de terceiro. É importante analisar que a princípio tais documentos não são capazes de demonstrar de maneira satisfatória os requisitos elencados no artigo 561 do CPC/15.

Assim, não sendo concedida a liminar de reintegração de posse por ausência dos requisitos necessários, deve-se proceder à instrução do processo, oportunizando a ampla produção de provas pelas partes. Tal dispositivo reforça a necessidade de maior dilação probatória para o adequado julgamento da demanda, conforme segue:

Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração,
caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

Ainda nesse aspecto, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, para a concessão de tutela provisória em ações possessórias, é imprescindível que o autor apresente provas robustas e contundentes dos requisitos previstos no artigo 561 do CPC/15.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COM PEDIDO LIMINAR. PROPRIETÁRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC. 1. Para concessão de liminar em ações possessórias, incumbe ao requerente provar a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse, conforme artigo 561 do CPC. Ausente qualquer dos requisitos, o indeferimento da liminar é medida impositiva. 2. A juntada de documento demonstrativo da propriedade não tem o condão de possibilitar a reintegração de posse liminarmente, visto necessário ao proprietário comprovar o efetivo exercício da posse, consistente no poder físico sobre a coisa, quando da prática do alegado esbulho. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-GO - AI: 05785752420188090000, Relator: SÉRGIO MENDONÇA DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 06/09/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 06/09/2019)

Portanto, a decisão de indeferimento da liminar pelo juízo de primeiro grau encontra-se em consonância com o ordenamento jurídico vigente. A necessidade de maior dilação probatória mostra-se indispensável no caso em tela.

Portanto, entendo que não restaram preenchidos os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência requerida, sendo correta a decisão que indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de liminar de reintegração de posse, nos termos do presente voto.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 16/08/2024